Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VÍCIO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO LICENCIAMENTO DA EMPRESA: AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PARTE INTERESSADA EM RELAÇÃO À ABERTURA DESSE EXPEDIENTE. PREJUÍZO PROCESSUAL. AFETADO O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postulou a suspensão da eficácia da decisão de cassação da licença de funcionamento do estabelecimento comercial (processo SEI 0035-00000452/2019-30 – em 25.8.2021), a permitir a imediata abertura/retorno, ou, alternativamente, a substituição da penalidade (interdição por advertência).
II. Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos. O recorrente sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade processual (error in procedendo), ante o indeferimento de produção de prova oral para comprovação das ilegalidades exercidas no processo administrativo de cassação do alvará (julgamento antecipado da lide), e (b) em relação à questão de fundo, a nulidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade (ausência de fundamentação e motivação, bem como ofensa à ampla defesa e ao contraditório), a par da desproporcionalidade da medida.
III. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, por não inquirição das testemunhas (cerceamento de defesa). A não realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, no caso concreto, não configura cerceamento do direito de defesa. É que em ações dessa natureza, as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
IV. Mérito.
A. Em face da vedação ao Poder Judiciário do reexame do mérito administrativo, a análise se concentraria na aferição da legalidade do procedimento. E, sob esse prisma, é de se reconhecer a violação ao devido processo legal administrativo, por ausência de prévia notificação à abertura do expediente de cassação de registro.
B. Para tanto, destacam-se os seguintes fatos ocorridos no âmbito administrativo: (i) a inicial “Consulta de Viabilidade” (artigos 30 e 31 da Lei 5.547/2015) DFP1800025247, que originou a certificado de licenciamento em 27.02.2018 foi formulada (e deferida) perante a Administração Regional de Taguatinga/DF; (ii) no entanto, o endereço então informado QUADRA SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 12 LOTE, 05, PARK WAY, RA TAGUATINGA, 71735- 512, BRASILIA, PARTE A2, retrataria área afeta à Administração Regional do Park Way/DF; (iii) constatado o equívoco em relação ao órgão administrativo competente, foi solicitado cancelamento das respectivas viabilidades, para o endereço SMPW qd 05 conj 12 lote 05, conforme informação nos documentos (21061796) e (24953762) , por se tratar de endereço na região administrativa do Park Way (ID 32894408 - Pág. 17); (iv) em 17.09.2019, o assessor especial da “Coordenação de Simplificação Empresarial” apresentou a seguinte manifestação (ID 32894408 - Pág. 19): [...] Em atenção ao Despacho SEI-GDF RA-III/COLOM/DIALIC/GELOAE (28299597) informamos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não possui amparo legal para cancelamento de atos administrativos produzidos pelas Administrações Regionais, assim sendo, e considerando que as Administrações Regionais possui a exclusividade do Deferimento, Indeferimento, Cancelamentos, Revogações e Anulações dos atos gerados nas análises de viabilidade de localização, salvo maior juízo, cabe a Administração Regional seguir com os procedimentos de cancelamento da viabilidade de localização em questão. Considerando que o cancelamento de viabilidade de localização deve atender ao contraditório e ampla defesa, recomendamos que seja aberto processo SEI-GDF com motivação do cancelamento da viabilidade, notificação ao estabelecimento, prazo para recurso, decisão do recurso, Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e posterior encaminhamento do processo aos órgãos licenciadores para que ocorra o cancelamento da licença de funcionamento no RLE@DIGITAL [...] ; (v) nessa mesma data, a “Gerência de Licenciamento de Obras” assim se pronunciou: [...] Com base na notícia de aprovação de viabilidade para endereço situado em outra Região Administra6va, conforme Ofício 363 (24946679), encaminhamos os autos para a COSIMP. Contudo aquela Coordenação devolveu o processo destacando que o caso requer abertura de procedimento específico, ampla defesa etc. (28397526). Vale notar que aprovação da Viabilidade DFP 1800141016 (21065369) padece de nulidade por vício formal, portanto insuscetível de convalidação, pois conferido por Administração Regional Incompetente. Com estas considerações, seguem os autos para instrução e posterior notificação a ser encaminhada ao Interessado [...]; (vi) ato contínuo, adveio a seguinte manifestação da Administração Regional de Taguatinga: [...] Conforme informação da Coordenação de Simplificação Empresarial no Despacho 21061796, a Licença de Funcionamento citada no expediente SEI-GDF (20786189) está vinculada à viabilidade DFP1800141016 (21065369), ou seja, número diverso e que não se confunde com a viabilidade DFP1800025247 liberada por esta Administração de Taguatinga para outro endereço totalmente diverso do endereço questionado. Dessa forma, considerando que se trata de um número de viabilidade diverso do apontado pelo senhor Coordenador Executivo da Administração Regional do Park Way (20785937) e que o Despacho 21061796 não indica qual foi o analista responsável pela liberação da viabilidade DFP1800141016 que está vinculada à licença de funcionamento deferida para o endereço SMPW Quadra 5, Conjunto 12, Lote 5, Park Way, sugerimos o envio de Ofício à Coordenação de Simplificação Empresarial para que ela informe o nome e matrícula do servidor que liberou a viabilidade DFP1800141016 e a qual Administração Regional tal servidor está vinculado, para que seja possível a adoção de medidas cabíveis, sendo certo que se referida viabilidade DFP1800141016 tiver sido deferida pela Administração Regional do Park Way, esta Administração de Taguatinga nada tem a ver com o caso [...]; (vii) em 13.11.2019, a Coordenação de Simplificação Empresarial informa (32894408 - Pág. 28 – nosso realce): [...] A instrução do processo está um tanto confusa, mas buscarei dentro do que consegui compreender esclarecer os fatos e propor soluções. A viabilidade de localização é de caráter especulativo, ou seja, é uma pesquisa que o empreendedor faz sobre possíveis locais onde poderia estabelecer seu empreendimento. No caso do CNPJ 28.039.610/0001-18 consta no Sistema seis solicitações de viabilidades; sendo uma para Vicente Pires, uma para Taguatinga e quatro para o Park Way no endereço SMPW Qd 05, Conjunto 12 Lote 05. Das solicitações de viabilidade para a Administração do Park Way no endereço citado no parágrafo anterior temos: DFP1800121041, de 25/10/2018, indeferida; DFP1800141016, de 19/12/2018, deferida automaticamente pelo RLE@DIGITAL; DFP190040601, de 05/04/20019, indeferida e DFP1900100501, de 15/07/2019, indeferida. A Consulta de Viabilidade DFP1800025247, que originou a certificado de licenciamento está em endereço pertencente à Administração Regional de Taguatinga, porém no certificado de licenciamento da empresa o endereço diverge do constante na viabilidade deferida constando o endereço QUADRA SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 12 LOTE, 05, PARK WAY, RA TAGUATINGA, 71735- 512, BRASILIA, PARTE A2. Abrimos o chamado GLPI378700 relatando o erro para o Administrador do Sistema RLE@DIGITAL, que nos esclareceu que o licenciamento foi gerado no dia 22/01/2019, às 09:10:10 h. com o critério de viabilidade DFP1800141016 para empresa sem estabelecimento, e por erro do Sistema ela prosseguiu para o licenciamento com o critério da viabilidade DFP1800025247, o que já foi corrigido. Nesse caso a viabilidade DFP1800141016 é de empresa sem estabelecimento nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei no 5547/2015 (in verbis) e deferida automaticamente pelo Sistema e dispensada de licenciamento por não ter um estabelecimento (...) Uma vez a viabilidade deferida para a empresa é sem estabelecimento e este declara: "Declaro que me enquadro nas condições para empresa sem estabelecimento, qual seja: domicílio fiscal e/ou atividade realizada apenas por meio virtual sem atendimento presencial de clientes, recebimento, estocagem, expedição ou produção de material, nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei no 5547/2015"; "Declaro que não possuo débitos de natureza tributária ou não tributária junto à DF LEGAL" e "Declaro ser devedor da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento TFE (LC 783/2008), devendo a mesma ser lançada por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início de funcionamento do estabelecimento". Caso a Administração verifique que a empresa está operando diferente dessas condições deverá instruir processo SEI de cassação da viabilidade concedendo ao cidadão interessado o contraditório e ampla defesa, publicação do ato de cassação da viabilidade no DODF, anexar cópia da publicação nos autos e encaminhar para o DF Legal para fins de fiscalização e aplicação das sanções cabíveis. Assim, sugiro restituir o processo para a Administração Regional do Park Way [...]; (viii) em 03.02.2020, foi informado pela Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas do Park Way que a empresa [..] está operando de forma que declara na viabilidade com número de protocolo no sistema RLE@DIGITAL DFP 1800141016, e encontra-se em funcionamento efetivo, de forma irregular, visto que, conforme declaração do requerente, o endereço informado seria apenas para fins de domicílio fiscal (recebimento de correspondência, intimação judicial) e não para a execução das atividades, como foi constatado (ID 32894408 - p.42); (ix) a partir de então, foram efetivadas diversas diligências da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, inclusive com lavratura de Autos de Infração (24.08.2020, 25.08.2020, 29.08.2020, 26.09.2020 – Id 32894408- p.64 a 88), os quais não foram impugnados no prazo legal pelo recorrente; (x) em 24.05.2021, a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB, oficiou a Administração do Park Way/DF com a requisição de providências cabíveis para cassar o certificado de dispensa de licenciamento RLE@DIGITAL 5320212D361, eis que a microempresa “Centro Esportivo Arena61”, não se trata de uma empresa sem estabelecimento nos termos da lei e as atividades desenvolvidas não são admitidas na localidade (Lei 5.547/2015, art. 55, inciso VII) – ID 32894518-p.98; (xi) requisição da Administração da Região Administrativa Park Way/DF à Junta Comercial do DF de cassação de dispensa de licenciamento da requerente – Id 32894518 – p. 108; (xii) em 10.07.2021 foi determinado pela Junta Comercial, Industrial e Serviço do Distrito Federal o cancelamento de viabilidade e licenciamento (cassação), realizado “reset de licenciamento” – ID 32894518 - p.111; (xiii) em 26.07.2021, a ordem de serviço referente a cassação do licenciamento foi publicada em DODF e somente em 25.08.2021 foi oficiado ao representante legal da “Empresa Arena 61” para conhecimento e providencias cabíveis para encerramento das atividades – Id 32894518 - p.131.
C. O fundamento legal ao ato de cassação do registro de licenciamento (RLE@Digital), conforme consta da ordem de serviço publicada no DJE e na posterior notificação enviada à ora recorrente teria sido o “descumprimento ao estabelecido na Lei 6.559/2020 (obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industrias, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros nas modalidades pública e privada, como medida de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus) e Lei 5.547/2015 (Dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências). e Decreto 40658/2020”.
D. Pois bem. Conforme disciplina a Lei 9.784/99 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), in verbis (realce aplicado): Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (...) X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; (...) Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: (...) II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; (...) Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 1o A intimação deverá conter: (...) II - finalidade da intimação; (...) § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado; (...) Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
E. As referidas normas são aplicáveis no âmbito local (processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal), por força da respectiva Lei Distrital n. 2.834/2001 9art. 1o).
F. Da análise dos atos administrativos no caso concreto, conclui-se que, a par dos erros operacionais, dos vícios formais e da aparente ausência de clareza acerca das providências adotadas, o recorrente não teve acesso a todos os atos processuais e aos meios de impugnação das decisões, uma vez que não teria sido notificado da abertura do procedimento de cassação, e somente teria sido intimado da decisão de cancelamento do Registro de Licenciamento da Empresa. Configurada, pois, a ofensaaos princípios do devido processo legal administrativo (legalidade e ampla defesa).
G. Entrementes, ainda que possam ser aparentes certas irregularidades em relação às atividades desenvolvidas pelo recorrente (inclusive com incidência de penalidades de multas, e com a devida ciência do requerente), tais condutas não afastam a necessidade de intimação acerca do início de procedimento de cassação (Lei Distrital 5.547/2015, art. 27, III e 35, § 4°), aspecto que, inclusive, teria sido ressaltado pela Diretoria de Aprovação e Licenciamento (nosso realce): [...] Em observância ao art. 5o, inciso LV da Constituição federal, bem como os arts. 2 e 3 da Lei 9.784/99 sugiro que se proceda a instauração de Processo-SEI para cassação da viabilidade do empreendimento, oportunidade na qual deverá ser notificado o representante do empreendimento “Centro Esportivo Arena 61” cientificando-o acerca da irregularidade do procedimento e concedendo-lhe oportunidade de apresentar defesa prévia. (ID 32894518 - p. 50).
H. Dessa forma, constatado vício procedimental que impede o exercício do direito de defesa, há de se reformar a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação do registro de licenciamento da empresa RLE@DIGITAL de n0 53202120361, para que seja oportunizada a intimação quanto à abertura de procedimento administrativo de cassação, conforme requisitado pela i. Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB - MPDFT, com a reabertura do prazo de defesa.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item “IV”, alínea “H” da presente ementa. Declarada a nulidade do ato administrativo de cassação, para que seja oportunizada a intimação da empresa quanto à abertura do procedimento administrativo de cassação, sem embargo da manutenção da eficácia das medidas restritivas (por cautela), a critério da administração. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).